Tribunal: TJPA
Processo: 0004435-50.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0004435-50.2019.814.0401
RECORRENTE: ROSIVALDA MENDES ALFAIA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.
Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o ré agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
Recurso conhecido e desprovido
, decisão unânime.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,05 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0004435-50.2019.814.0401
RECORRENTE: ROSIVALDA MENDES ALFAIA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

ROSIVALDA MENDES ALFAIA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que no dia 24.02.2019, após desentendimento por causa de um gato de estimação e travarem luta corporal, a recorrente esfaqueou a vítima Jonílson do Espirito Santo Cruz, que não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

A denúncia foi recebida no dia 25.03.2019. (fls. 79).

A recorrente foi devidamente citada às fls. 116v.

Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal. (fls. 154-154v.

Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 155).

A acusação e defesa apresentaram alegações finais às fls. 156-159 e 161-169.

O juízo
a quo
com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIOU a acusada ROSIVALDA MENDES ALFAIA, qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(fls. 179-184) pugnando pela impronúncia sob alegação de que a recorrente agiu em legítima defesa, repelindo injusta agressão iniciada pela vítima, preenchendo os requisitos da excludente de ilicitude.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 187-190), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O magistrado
a quo
entendeu pela manutenção da decisão recorrida, portanto, atendendo ao disposto no art. 589 do CPP (fls. 191)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito. (fls. 197-199).

É o relatório. Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.
Sugiro inclusão em pauta Virtual.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado. Conheço.

MÉRITO.

Antes de proceder à análise das alegações da recorrente, releva destacar que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado, realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar a parte, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, de forma profundada, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri por disposição constitucional a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concreta.

É cediço que, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença
conclua quanto à certeza da execução do crime e eventual excludente de ilicitude.

Neste procedimento o juízo do leigo é tão importante quanto o juízo de direito tanto que a constituição assegura a soberania do veredito a ponto das cortes de juiz togado poder anular o veredito e mandar à novo, mas não subsumir na decisão do par.

No caso, a
materialidade
do crime de homicídio restou devidamente comprovada pela declaração de óbito da vítima Jonílson do Espirito Santo Cruz (nº 2019.01.000209-TAN, fls. 154) e o Laudo de Perícia Local de Crime com Cadáver (nº 2019.01.000231-ccv - CCV, fls. 139-150), que comprovam a existência de material do crime, concluindo o legista que a vítima morreu em decorrência de ¿anemia aguda, devido a hemorragia interna, devido ferida pérfuro-incisa¿.

Outrossim, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva da testemunha Jackson Alfaia Ferreira Filho, filho da ré, quando ouvido em juízo, informou que estava no banheiro e ouviu a ré e a vítima discutindo e que momentos depois, foi chamado pela ré para chamar a polícia, pois havia esfaqueado a vítima.

O informante
Jackson Alfaia Ferreira Filho
(filho da ré), declarou em juízo:
¿(...) Que o relacionamento da genitora e da vítima não era e sempre brigavam após ingerirem bebidas alcóolicas, inclusive relatando o caso do animal de estimação (gato) que teria sido pivô de uma das discussões; Que por estar no banheiro tomando banho, apenas escutou todo o ocorrido, porém, nada fez, uma vez que pensava tratar-se de uma briga qualquer, visto a prática contumaz de agressões entre ambos quando ingeriam bebidas alcóolicas; Que a história do gato comeu a comida da vitima é mínima e não foi determinante para o delito;
Que não viu a vítima batendo na recorrente nesse dia, mas escutava barulhos relacionados a luta física
; Que quando a vítima bebia ficava agressivo, o ameaçava e batia constantemente na recorrente (...)¿

A testemunha
Elisangela do Socorro Ramos Pereira
, relatou em juízo:
¿(...) que no dia dos fatos estava com a vítima e a recorrente na praia e visualizou quando a vítima começou a ofender e empurrar a recorrente, ameaçando-a de morte; Que depois foram embora juntos, mas que a vítima estava visivelmente embriagada; Que a recorrente sempre aparecia com marcas de agressões no corpo e atribuía o fato a vítima (...)¿

No caso, ao ser interrogado, em sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a recorrente
ROSIVALDA MENDES ALFAIA
apesar de cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, respondeu:
¿(...) Que a vítima era muito agressiva quando ingeria bebidas alcóolicas e que, no dia do fato, na praia, a agrediu com um tapa no rosto e a ofendeu verbalmente, a chamando de ¿vagabunda¿, apenas por ter olhado para trás; Que ao chegar em casa, a vítima não quis come o jantar e se exaltou dando-lhe um soco; Que após isso, a vítima pegou a faca e a ameaçou; Que conseguiu tomar a faca da vítima e correr para o quarto, onde foi travada nova luta corporal e ocorreu o esfaqueamento da vítima; Que correu para rua para pedir ajuda; Que amava muito a vítima e por isso nunca o denunciou as agressões sofridas; Que o gato não tem relação direta com os fatos, mas que realmente a vítima se estressava com o animal de estimação; Que não teve a intenção de fugir; Que a vítima ameaçava os filhos e era violento sempre que estava embriagada (...)¿

No teor dessa declaração reside o delineamento da carga indiciária motivadora da pronúncia da acusada.

Por sinal, infere-se do conjunto probatório trazido até este momento processual, em apertada síntese, indícios de que Rosivalda Mendes Alfaia, ora recorrente, matou a vítima Jonilson do Espírito Santo Cruz, não havendo prova cabal de que tenha agido sob o manto de qualquer excludente de ilicitude
.

Não constitui demasia reafirmar que a absolvição sumária pelo reconhecimento de excludente de ilicitude depende de comprovação peremptória da ocorrência desta, bem como que a impronúncia do réu só é admissível quando evidente a inexistência de crime ou ausência de indícios de autoria em decorrência de circunstâncias comprováveis de plano e isentas de dúvida, o que, como antes demonstrado, não ocorre no caso.

Diante desse quadro, percebe-se que não merece reforma o
decisum
recorrido, porquanto restou provada a materialidade do fato e existem indícios suficientes de autoria, encerrando-se, dessa maneira, o juízo de admissibilidade da acusação que, como é de geral conhecimento, não demanda a constatação de certeza.

À propósito, colaciono, por todos, os seguintes julgados:
¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, III E IV DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO DECISUM POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE QUE ADMITE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA POR PROVA PLENA. ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS REALIZADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. Esta Turma não tem competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, tendo em vista que a sua apreciação cabe à Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada. 2. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. O Magistrado, ao apreciar os elementos de cognição produzidos durante a instrução processual, se utilizou de linguagem comedida para demonstrar a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por eloquência acusatória. Nulidade rejeitada.
3. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. O recorrente, quando interrogado em juízo, admitiu a sua participação no crime, dizendo que, além de espancar, amarrou a vítima e a levou para um matagal onde foi morta com tiros disparados pela corré. Desse modo, estão presentes os indícios de autoria, assim como a excludente de ilicitude da legítima defesa não ficou demonstrada por meio de prova inconteste, acarretando na rejeição dos pedidos de impronúncia e absolvição sumária.
4. ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS REALIZADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. As qualificadoras previstas nos incs. II, III e IV do §2º, do art. 121 do CP foram admitidas na decisão de pronúncia com fundamentação genérica, por isso, os autos devem retornar à instância de origem, a fim de que o Juízo a quo se manifeste, com fundamentação concreta, sobre a sua incidência. Precedentes desta Turma e do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2017.02229871-03, 175.758, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31)) (grifei)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU JOELSON DE SOUZA, EM VIRTUDE DA SUA MORTE. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. 1. Constando nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do corréu Joelson de Souza, tendo sido observada a formalidade legal referente ao pronunciamento do representante do Parquet, deve ser declarada extinta a punibilidade do referido acusado, com fundamento nos arts. 62, do CPP e 107, I, do CP. 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri. In casu, a materialidade do delito encontra-se evidenciada pelos depoimentos testemunhais, sendo certo que a ausência do laudo de exame de corpo de delito não leva à conclusão de inexistência da prova da materialidade do crime, uma vez que a sua ocorrência restou demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a confissão do corréu e depoimentos testemunhais, sendo que estes últimos também são aptos a demonstrar os indícios de autoria, pois se extrai dos mesmos, que a recorrente esteve com o corréu momentos antes do fato delituoso, e na ocasião, teria dito, verbis: .tem que dar uma lição nele, ele tá lá.. Logo em seguida, o referido corréu saiu com um mototaxista, e logo após, a vítima, foi baleada, tendo o mototaxista afirmado que no dia dos fatos, apanhou o corréu no Terminal Rodoviário e o conduziu até o local onde a vítima foi assassinada, sendo que a própria acusada, embora tenha negado qualquer participação no crime, afirmou ter, no dia do evento delituoso, passado pelo Terminal Rodoviário um pouco antes do momento em que o crime ocorreu. Assim, configura-se improcedente a alegação de restar provado nos autos que ela não teve participação alguma na infração penal.
3. Se não há como serem acolhidas as teses defensivas em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a absolvição sumária ou a impronúncia da acusada, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a desclassificação do delito, pelo fato de não se encontrar comprovada, de plano, a ausência do animus necandi, há que se deixar para o Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe
. III. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, declarada a extinção da punibilidade de Joelson de Souza, com fundamento no art. 62, do CPP e art. 107, I, do CP. Decisão unânime. (2016.02600116-64, 161.746, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-06-28, Publicado em 2016-06-30). Grifei.

Desse modo, se dos autos não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, ou, até mesmo, da impronúncia, quaisquer dúvidas, por menores que sejam, só podem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Pelo exposto, conheço do presente recurso, contudo nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator